Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747670-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE KLEYVERSON DA CRUZ OLIVEIRA 12244351769, JOSUE KLEYVERSON DA CRUZ OLIVEIRA AGRAVADO: JOAS MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSUÉ KLEYVERSON DA CRUZ OLIVEIRA (pessoa jurídica) e JOSUÉ KLEYVERSON DA CRUZ OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra JOAS MARTINS DE OLIVEIRA, indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor “na modalidade de sequestro de bens, para que a lancha da empresa seja restituída ao seu legítimo possuidor, nos termos do art. 301 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 65974053), o recorrente sustenta que o agravado “está na posse indevida e dolosa da lancha que pertence à parte agravante”. Afirma que “após o rompimento da parceria de trabalho entre o 2o agravante e o agravado, este se apossou da lancha pertencente à empresa JK Móveis Planejados e cuja POSSE LEGÍTIMA é do Sr. Josué Kleyverson da Cruz de Oliveira, além de ter descumprido o acordo firmado entre as partes, o agravado se apoderou das ferramentas da empresa, apartamento, dentre outros prejuízos devidamente narrados nos autos de origem”. Argumenta que "o ora agravado não possui sequer procuração em seu nome para exercer a posse da lancha ou aliená-la a quem quer que seja, tanto que nos autos de no 0754834-52.2024.8.07.0016, os documentos que apresenta não possuem nenhuma legitimidade”. Destaca o risco iminente de que a lancha seja vendida ou utilizada de forma indevida. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja concedida a tutela de urgência postulada na inicial. No mais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 66115741), o agravante juntou aos autos os documentos de ID 66447207 e seguintes. Sobreveio decisão do Juízo “a quo” deferindo a gratuidade de justiça ao autor, ora recorrente (ID 217780878), razão pela qual fica dispensado do recolhimento do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 11. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 12. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 13. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 14. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os fatos narrados na exordial demandam dilação probatória. 15. Com efeito, a alegação do autor de que o réu se valeu de documentos falsos para transferir a lancha para o seu nome exige prova técnica, razão pela qual se deve aguardar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. Vale notar, outrossim, que o réu, nos autos do processo n.o 0754834-52.2024.8.07.0016, juntou o Título de Inscrição de Embarcação em seu próprio nome, emitida em 04.01.2023 (id. 202073688 do referido processo). 17. Ademais, na contestação apresentada por Augusto Sérgio Figueiredo Ramos, não há menção a fraude na transferência da lancha para o nome do autor, o que impõe maior cautela no exame dos fatos. 18. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 19. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face do réu agravado, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. A solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FRAUDE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude no ajuste firmado entre as partes demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição sumária, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da realização da venda do veículo. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1902554, 0708684-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a data em que informa o agravante ter tomado conhecimento de que o réu agravado “utilizou de manobras para transferir a lancha para o seu nome, sem qualquer autorização ou ato formal por parte do legítimo proprietário” (01/05/2024) até o ajuizamento da ação de conhecimento (18/09/2024) revela que o autor recorrente possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator